Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-75.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005580-75.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEBER ALVES SAMPAIO - CPF: 890.823.461-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CONDENAÇÃO MENOR QUE 100 SALÁRIOS MÍNIMOS – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO — PARÂMETROS QUE DETERMINAM A SUJEIÇÃO - ART. 496 § 3°, II, DO CPC/2015 - LIMITE DE DIMENSÃO ECONÔMICA NÃO PREENCHIDO - PRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DA SENTENÇA - OBRA PÚBLICA – ACIDENTE – ARGUIÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO – TESE COMPROVADA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

Nem toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica se submete à remessa necessária, sendo de rigor a observância dos parâmetros estabelecidos nos §§ 3o e 4o, do art. 496, do CPC/2015, bem como das exceções prevista no § 1o desse mesmo dispositivo legal.

2.

Segundo o dispositivo citado (art. 496, § 3o), não há o reexame necessário das sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até: (I) mil salários mínimos, quando contrárias à União e respectivas autarquias e fundações; (II) quinhentos salários mínimos, quando contrárias aos Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações ou os Municípios que constituam capitais dos Estados;

e (III)
cem salários mínimos, no caso de todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações
.

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

4.

É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço público de saúde. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar excessiva oneração do réu nem, tampouco, enriquecimento sem causa do autor.

5.

Segundo o artigo 950 do Código Civil, se da ofensa resultar defeito, pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminuída a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

6.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, ligadas a deformidades, marcas ou defeitos físicos e, para ser indenizável, deve ser reconhecido como apto a interferir, de modo relevante, na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.

7.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Reexame Necessário da Sentença, com Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada por Cléber Alves Sampaio, em desfavor do Município daquela mesma denominação, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial (id. 47615958).

Irresignado, o Município de Rondonópolis apela, arguindo que o autor se contradiz em suas manifestações, que inexiste ilícito na hipótese e, portanto, que não haveria falar na responsabilização do Ente Público, entendimento que, se mantido, demandaria a redução das quantias fixadas pelo Juízo
a quo
(id. 47615962).

Contrarrazões do autor, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 47615968). Concomitantemente à apresentação das contrarrazões, Cléber Alves Sampaio interpõe apelo adesivo, sustentando ser cabível a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (id. 47615970).

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões ao apelo adesivo (id. 47615974).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id. 48882490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, com
Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada por Cléber Alves Sampaio, em desfavor do Município daquela mesma denominação, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial (id. 47615958).

Ressai dos autos que Cléber Alves Sampaio ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em face do Município de Rondonópolis, aduzindo, em síntese, que, no dia 03.12.2016, por volta das 23h12min, trafegava em sua motocicleta na Rua Plinio Aguiar, no bairro Parque Residencial Buriti, quando se deparou com uma “rotatória”, em frente à Igreja Sal da Terra, que estava em construção e sem a sinalização adequada, o que resultou em um grave acidente, vindo o autor, em virtude da colisão, a sofrer fraturas no pé direito e no braço direito.

Afirmou que, em razão do acidente, ficou internado por 05 (cinco) dias, na Santa Casa de Rondonópolis, sendo diagnosticado com a CID 10 G 54.0 – Transtornos do Plexo Braquial, que culminou na perda, permanente, do movimento e da sensibilidade do seu braço direito, e, de consequência, a sua incapacidade laborativa.

Alegou que, por conta do acidente, além da citada perda do movimento do braço direito e da fratura do pé direito, ficou com cicatrizes em ambos os membros, de modo que faria jus à indenização por danos estéticos.

Disse, ainda, que também teve prejuízo material, pois que sua renda familiar foi reduzida, ao passar a receber benefício do INSS, em substituição ao salário que outrora percebia, conforme demonstrativos de pagamento apresentados.

Asseverou que a responsabilidade pelo acidente é do Município requerido, que foi negligente com o seu dever de zelar pelas vias públicas, no que diz respeito à conservação, manutenção e sinalização adequada.

Assim, requereu a condenação do Entre Municipal ao pagamento de dano estético, no valor de 40 salários mínimos; danos morais, no valor de R$ 40 salários mínimos; danos materiais, no valor de 40 salários mínimo; e pensão mensal, no valor de dois salários mínimos, para complementar a renda que possuía antes do acidente.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Com essas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar ao autor CLEBER ALVES SAMPAIO, os seguintes valores:

a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (03/12/2016), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009;

b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano estético, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (03/12/2006), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009;

c) pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 98% do salário mínimo, desde a data do evento (03/12/2016) até a data do óbito do autor.

Os valores atrasados devem ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso: 03/12/2016 (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (23/08/2018), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a emenda constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal deste Estado. “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA COM ADVENTO DA EC No 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. A decisão monocrática impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido.” (TJMT - AgR 25747/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

Isento, ainda, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS do pagamento das custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 496, I, do CPC).

P.R.I.C. (...)”

Inconformado, o Município de Rondonópolis apela, arguindo que o autor se contradiz em suas manifestações, que inexiste ilícito na hipótese e, portanto, que não haveria falar na responsabilização do Ente Público, entendimento que, se mantido, demandaria a redução das quantias fixadas pelo Juízo
a quo
(id. 47615962).

Por sua vez, Cléber Alves Sampaio interpõe apelo adesivo, sustentando ser cabível a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (id. 47615970).

O Juízo sentenciante determinou o envio dos autos a esta Segunda Instância, também, para o Reexame Necessário.

Referente ao

Reexame Necessário
, cabe registrar que não é toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica que será reexaminada. Afinal, os §§ 3o e 4o do citado art. 496, bem como o seu §1o, estabelecem exceções.

A primeira hipótese excepcionada consiste em um limite quantitativo, de dimensão econômica (art. 496, § 3o). Por esse dispositivo (art. 496, § 3o), não há a remessa necessária das sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso vertente, como visto, houve a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente ao dano estético, e pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 98% do salário mínimo, desde a data do evento (03/12/2016) até a data do óbito do autor.

A soma de doze meses da aludida pensão às citadas quantias indenizatórias, por certo, não alcança cem salários mínimos.

Notório, portanto, que o valor da condenação nestes autos dispensa o duplo grau obrigatório de jurisdição.

Nessa quadra, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3
o
, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho que a sentença não se sujeita ao reexame necessário.

Por essas razões, não conheço do Reexame Necessário.

No que tange aos Recursos de Apelação
, p
resentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo o apelo.

Sobre a matéria responsabilidade civil
, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.

Com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.

Sabe-se que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, apenas nesse caso, o prejudicado deve comprovar o dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência, que possa ser atribuída ao serviço público.

Registre-se que a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Também não configura o dever de o Poder Público indenizar, o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima.

Comentando acerca do art. 37, § 6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).

Em seu Recurso, o Município de Rondonópolis argui a inexistência de ilícito e, portanto, do seu dever de indenizar, notadamente, porque o autor estaria sendo contraditório em seus argumentos.

Aduz que:

“(...) o Apelado mudou sua versão sobre os fatos para tornar factível suas alegações, uma vez que afirmou perante as autoridades públicas, no dia do acidente, que havia caído em um buraco na pista na Rua Plinio Aguiar. Porém, nos autos, afirma que o acidente foi na rotatória em obra, cruzamento entre as Ruas Cassimiro de Abreu e São Pedro. (...)”

Afirma que
a destacada obra na rotatória estava devidamente sinalizada, ao contrário do que afirma o autor, que seria o único culpado pelo infortúnio, porque conhecia o trajeto que transitava e seus riscos, bem como porque, certamente, estava em alta velocidade e, em tese, sem capacete, haja vista não haver notícias nos autos sobre o uso desse equipamento de segurança.

Por essas razões, diz não ter sido comprovado,
in casu
, o ato ilegal da sua parte, a demandar a responsabilização pública.

Ocorre que, do Boletim de Ocorrência n.
2016.405252
(id.
47614966– págs. 3), extrai-se o que segue:

RELATA O COMUNICANTE QUE TRANSITAVA COM SUA MOTOCICLETA PELA
RUA PLINIO AGUIAR NO BAIRRO BIRIGUI E
AO CHEGAR PERTO DA ROTATÓRIA
QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO A ATRAVESSOU E CAIU NO MEIO DELA
; QUE A ROTATÓRIA É NOVA E NÃO TEM AS SINALIZAÇÕES ADEQUADAS NO LOCAL PARA AVISAR SOBRE A OBRA; QUE O COMUNICANTE FOI ATENDIDO PELO SAMU E TEVE FRATURAS NO PÉ DIREITO E FRATURA NO BRAÇO DIREITO. (destaquei)

Nota-se, portanto, que o autor nada falou sobre buraco. Fez, sim, referência à rotatória, que estaria sendo construída, ao que tudo indica, sem as sinalizações devidas.

Além disso, o pronturário médico, juntado ao caderno processual, confirma as lesões arguidas (ids. 19004700 e 19004702), as quais, inclusive, justificaram a percepção, pelo autor, do benefício previdenciário, decorrente de estar impossibilitado para a atividade profissional que outrora exercia.

O exame de lesão corporal complementar, realizado pela POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica, aponta que o acidente, ocorrido em 03/12/2016, resultou a incapacidade permanente do autor para o trabalho, diante da inutilização do seu membro superior direito (motora e sensitiva) (id. 14246.348).

Assim, não há dúvidas quanto à ocorrência do acidente e, tampouco, de que dele se originaram as sequelas definitivas experimentadas pelo autor.

Acresço o que pontuou o Juízo singular, no ato sentencial:

“(...) A omissão ilícita do ente público também se evidencia, uma vez que as imagens fotográficas, registradas a luz do dia, revelam que a rotatória está inacabada e sem qualquer sinalização informando obra no local (id. 14247303).

Consta, ainda, nos autos, reportagem veiculada pelo jornal local (MT TV) na qual noticiou a ausência de sinalização na rotatória construída no bairro Buriti, seja horizontal (demarcadas no chão) ou por placas. Segundo, ainda, a notícia, a Prefeitura afirmou que a construção não está de acordo com o projeto original e que o Secretário da SETRAT solicitou a CODER que fossem realizadas as correções (id. 16656281). (...)”

Como se sabe, a Municipalidade tem o dever de fiscalizar as obras realizadas por seus agentes, bem como de zelar pela segurança no sistema de trânsito e pela conservar em boas condições as vias públicas que estejam dentro de seus limites urbanos, a fim de permitir o tráfego normal dos veículos.

Havendo a realização de obra, ou ainda, existindo alguma irregularidade na via pública, incumbe ao Município, diante de seu poder de polícia, exercer a fiscalização e impor sanções aos infratores, obrigando-os a corrigi-las.

Assim não agindo, responde por seu ato omissivo.

No caso, evidente, portanto, que o acidente ocorreu em virtude da ausência de sinalização indicando a realização de obra no local.

No que se refere ao pensionamento,
prescreve o artigo 950 do Código Civil que, se da ofensa resultar defeito, pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

O e. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima pela lesão física causada pelo ato ilícito do agente [...], o que há de ser compensado pelo pagamento de uma pensão mensal (REsp no: 1168831/SP, 1a Turma, julgado em 2-9-2010, DJe:13-9-2010, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

Destarte, há o direito à percepção de pensionamento mensal em virtude da incapacidade para o labor.

Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau r
essaltou que o autor foi submetido a perícia médica, com o objetivo de qualificar e quantificar as lesões corporais, para fins de recebimento de seguro DPVAT, oportunidade em que se constatou perda funcional de um dos membros superiores em 70% (id. 21768013), de modo que faria jus faz ao pensionamento vitalício, na ordem de 70% sobre a remuneração recebida à época em que se afastou do trabalho.

Considerou a última remuneração do autor, que, em 11/2016, foi de R$ 1.312,00 (mil trezentos e doze reais) (holerite no id 14245552), e a converteu à importância de R$ 918,40 (novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), a título de pensão mensal, correspondente a 70% sobre a remuneração para a qual se inabilitou e a 98% do salário mínimo vigente à época (R$ 937,00).

Desse modo,
fixou
pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 98% do salário mínimo, desde a data do evento (03/12/2016) até a data do óbito do autor.

A meu ver, nesse ponto, a sentença não merece reparos.

Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, e sua agressão resulta no que se convencionou chamar de
dano moral.

Essa constatação, por si só, evidencia que o dano moral não se confunde com o dano material; tem existência própria e autônoma, de modo a exigir tutela jurídica independente.

Os direitos da personalidade englobam outros aspectos da pessoa humana, que não estão diretamente vinculados à sua dignidade, nessa categoria se incluindo: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais.

Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve a violação a qualquer desses diversos graus da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada.

No caso vertente, reconhecida a configuração do dano moral, pelo Juízo de Primeira Instância, que arbitrou a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com relação ao valor a ser arbitrado, a título de indenização por dano moral, há levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições da ofendida (diarista, beneficiária da gratuidade judiciária), a capacidade econômica do Ente Público, (um nosocômio) e a reprovabilidade da conduta ilícita praticada.

Insta salientar que o ressarcimento do dano não deve representar ganho desmensurado, deixando de corresponder à causa da indenização. Deve, sim, ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e, nisso, o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador, sendo, pois, o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências.

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequado, visto que razoável e proporcional, notadamente porque,
in casu
, os fatos relatados resultaram na perda da força e mobilidade para o exercício do labor.

Sobre o dano estético
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o mesmo é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, ligadas a deformidades, marcas ou defeitos físicos e, para ser indenizável, deve ser reconhecido como apto a interferir, de modo relevante, na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.

Inegável que a perda motora e da sensibilidade de um membro ocasiona abalo, vergonha, diminuição da autoestima do indivíduo que, em tempos anteriores, gozava de plena saúde e condições físicas.

Nesse tocante, tal como concluído pelo Juízo da Instância Singela, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado e proporcional à aflição de ordem psíquica
sub examine
.

Atinente aos honorário advocatícios, pretendidos pela Defensoria Pública
, sem razão o apelo adesivo.

Afinal, a
Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostrou-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.

Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

O entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Conclui-se, desse modo, segundo o teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Pelos fundamentos delineados, tenho que o ato sentencial deve ser integralmente preservado.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do Reexame Necessário e
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021